Tribunal: TJBA
Processo: 8028816-69.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028816-69.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JURANDIR CORREIA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO SUPERIOR E PROVENTOS DE INATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado por policiais militares da Bahia, que pleiteavam promoção à patente de 1º Tenente e percepção de proventos correspondentes à graduação superior, com fundamento na Lei Estadual nº 7.990/2001 e no art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009. Alegam os embargantes a existência de omissão quanto à análise de dispositivos legais e de erro material na identificação de suas graduações no ato de inativação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a interpretação do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009; e (ii) averiguar a ocorrência de erro material quanto à patente ocupada pelos impetrantes no momento da passagem para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. A jurisprudência e a doutrina (Araken de Assis, Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 580) afirmam que os embargos não visam à reapreciação do julgado, mas ao seu aperfeiçoamento formal, sem modificar o conteúdo decisório. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada os critérios legais para a promoção e a percepção de proventos de patente superior, nos termos dos arts. 11, §1º, 134 a 136 e 138 da Lei Estadual nº 7.990/2001, bem como do art. 7º da mesma lei, não se configurando omissão quanto a tais pontos. Contudo, constatou-se erro material na identificação das graduações dos impetrantes, que foram transferidos para a reserva remunerada no posto de Subtenente, com proventos de 1º Tenente, e não como 1º Sargento, conforme constou equivocadamente no acórdão embargado. Além disso, verificou-se omissão quanto à análise da interpretação do art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009, dispositivo que assegura aos praças ingressos até a sua vigência o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar erro material e omissão identificados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A identificação incorreta da patente militar no ato de inativação configura erro material sanável por meio de embargos de declaração. O art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009 assegura aos praças ingressos antes da sua vigência o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, sem implicar promoção automática a essa patente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 7º, 11, §1º, 92, III e IV, 102, §1º, “g”, 116, 134 a 138, 175, I, e 176; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Araken de Assis, Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 580. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8028816-69.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante JURANDIR CORREIA DE OLIVEIRA E EDEMARIO MACHADO LOPES e como embargado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e acolher, em parte, o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.